Tribunal: TJSP
Processo: 1011967-42.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Telefonia – Linha clonada – Inexigibilidade de débitos – Danos morais não configurados – Mero aborrecimento – Sentença mantida.

O fato de ter sido cobrada por dívida inexistente não é considerado dano moral indenizável, ainda mais quando se tem notícia de que não teve, por força do débito exigido, seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes.

Apelação desprovida.